Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711646-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (cédula de crédito bancário) n. 0705892-26.2018.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA. Verifico que, no processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a retificação do polo passivo, para constar como executado o ESPÓLIO DE NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, representado por NEIDE MONTEIRO COSTA, tendo em vista o óbito de NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, em conformidade com o ato do juízo de primeiro grau de ID 155180512 do processo originário. Considerado esse fato superveniente, DETERMINO à diligente secretaria da 8a Turma Cível que retifique o polo passivo deste recurso para constar como agravado o ESPÓLIO DE NEYTTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, representado por NEIDE MONTEIRO COSTA. Deverão ser cadastrados os advogados mencionados na procuração de ID 154826682. Dê-se ciência às partes, inclusive à Defensoria Pública, tendo em vista a atuação como Curadora Especial do agravado. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 às 18:12:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora